Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701862-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPRIANO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a seguinte decisão proferida nos autos 0724309-58.2022.8.07.0016: (...)Considerando a determinação de id. 161536859 lavre-se o termo de penhora respectivo, comunicando-se ao Juízo solicitante que o crédito correspondente a Thales Gustavo Cipriano Araújo equivale a 50% (cinquenta por cento) dos depósitos efetuado nos id. 169607225 e 169607221, que corresponde a quantia de R$ 14.162,96 (quatorze mil cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). Desde já determino que seja transferida a mencionada quantia a disposição do Juízo da Vara Cível do Guará vinculado ao processo 0705207-32.2017.8.07.0014. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja obstado o bloqueio de 50% do valor relativo à indenização por danos materiais. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 81, inciso III do RITRJE (Res.20/2021). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Cumpre observar que o ofício de transferência do numerário para o Juízo que determinou a penhora já foi inclusive expedido, conforme pode ser observado em consulta aos autos de origem, id 171185640. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora